Tribunal: STF
Processo: HC 245475
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Antonio Ferreira do Nazareth impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas.



    Observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva deixou evidenciada a necessidade da medida, em razão de o ora paciente supostamente estar “envolvido com atividades criminosas há quase quinze anos” e ter empregado manobras intimidatórias “contra integrantes da atual gestão da Prefeitura; agentes estes responsáveis diretos pelas denúncias destes fatos graves e seus desdobramentos ao Tribunal de Contas do Estado”. 



    Destaque-se que também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal quando houver ameaça a testemunhas. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. [...] PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 176.435 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.



    (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Por fim, ressalto que, para divergir do acórdão ora impugnado, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR/SC, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski): 



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal [...]. Alegação de suspeição do juízo processante. Incidente específico rejeitado pelo Tribunal de Justiça. Reconhecimento da parcialidade do juiz em sede de habeas corpus. Via processual inadequada, porquanto demanda o exame aprofundado de fatos e provas. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    (HC 205.370 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente